Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600171-73.2024.6.16.0110
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
06/10/2024
Número: 0600171-73.2024.6.16.0110

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 17/09/2024
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Registro de Candidatura, Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador,
Inelegibilidade - Analfabetismo
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC n° 0600171-
73.2024.6.16.0110, (DRAP- 0600168-21.2024.6.16.0110) que indeferiu o pedido de registro de
candidatura de João Maria Lourenço, por considerá-lo inelegível. (Indeferiu o registro de
candidatura de João Maria Lourenço, para concorrer ao cargo de Vereador, sob o número 45040,
pelo Partido da Social Democracia Brasileira no Município de Faxinal/PR. Assim o d. Juízo aduz
que o candidato não apresentou comprovante de alfabetização, uma vez que não foi plenamente
capaz de entender o que o teste estava solicitando, culminando em uma escrita desconexa e sem a
clareza mínima necessária, e que a alfabetização do candidato a qualquer cargo eletivo é requisito
estabelecido no §4º do art. 14 da Constituição Federal, bem como no art. 1º, I, "a" da Lei
Complementar 64/1990). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JOAO MARIA LOURENCO (RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 110ª ZONA ELEITORAL DE FAXINAL PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44075473
26/09/2024
10:28
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.439

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600171-73.2024.6.16.0110 –
Faxinal – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: JOAO MARIA LOURENCO
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 110ª ZONA ELEITORAL DE FAXINAL PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÃO 2024. DIREITO ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. INDEFERIMENTO.
ALEGAÇÃO DE ANALFABETISMO.
CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1 Recurso Eleitoral interposto por João
Maria Lourenço contra a sentença que
indeferiu o seu pedido de registro de
candidatura para o cargo de vereador, em
razão da ausência de comprovação de
alfabetização.

1.2. O recorrente foi intimado a sanar a falta
de documentação comprobatória de
alfabetização e compareceu ao Cartório
Eleitoral para realização de teste.

1.3. A sentença indeferiu o pedido de
registro, com fundamento na incapacidade
do candidato de atender satisfatoriamente
ao teste de alfabetização, o que foi
considerado como causa de inelegibilidade,
nos termos do artigo 14, § 4º da
Constituição Federal.

1.4. O recorrente interpôs recurso, alegando
Num. 44075473 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 26/09/2024 10:28:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092610285402700000043027490
Número do documento: 24092610285402700000043027490
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 06/10/2024 16:14:58

que já concorreu em eleições passadas e
que apresentou declaração de alfabetização
legível, preenchida de próprio punho junto
ao Cartório Eleitoral.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. A questão em discussão consiste em
verificar se o recorrente demonstrou o
requisito de alfabetização, para fins de
registro de candidatura, conforme exigido
pelo artigo 14, § 4º da Constituição Federal
e o artigo 1º, inciso I, alínea "a", da Lei
Complementar nº 64/1990.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. O artigo 14, § 4º da Constituição
Federal considera o analfabetismo como
causa de inelegibilidade, exigindo-se a
capacidade mínima de leitura e escrita para
o candidato.

3.2. O artigo 1º, inciso I, alínea "a", da Lei
Complementar nº 64/1990 reafirma a
inelegibilidade dos analfabetos para
qualquer cargo eletivo.

3.3. A Resolução TSE nº 23.609/2019, em
seu artigo 27, exige a comprovação de
alfabetização no requerimento de registro
de candidatura.

3.4. Consta que o recorrente realizou teste
de alfabetização, tendo apresentado
dificuldades em atender às exigências do
exame. Contudo, a jurisprudência do
Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é firme no
sentido de que basta a demonstração de
capacidade rudimentar de leitura e escrita,
sem exigir proficiência gramatical.

3.5. Considerando que o recorrente
apresentou declaração de próprio punho,
preenchida legivelmente no Cartório
Eleitoral, considera-se suprida a exigência
de alfabetização para fins eleitorais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Conheço do recurso e, no mérito, dou
provimento para reformar a sentença de
primeiro grau, deferindo o pedido de
Num. 44075473 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 26/09/2024 10:28:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092610285402700000043027490
Número do documento: 24092610285402700000043027490
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 06/10/2024 16:14:58

registro de candidatura de João Maria
Lourenço para o cargo de vereador.

4.2. Tese de julgamento: "A demonstração
de capacidade mínima de leitura e escrita,
mediante declaração legível de próprio
punho, é suficiente para afastar a
inelegibilidade por analfabetismo, nos
termos do artigo 14, § 4º da Constituição
Federal e do artigo 1º, inciso I, alínea 'a', da
Lei Complementar nº 64/1990."

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 14, § 4º.

Lei Complementar nº 64/1990, art. 1º, inciso
I, alínea "a".

Resolução TSE nº 23.609/2019, art. 27.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 25/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por JOÃO MARIA LOURENÇO em
face da sentença que indeferiu o pedido de registro de candidatura do recorrente para o
cargo de vereador, em razão da ausência de comprovação da alfabetização.

Na origem, trata-se de Requerimento de Registro de Candidatura de João
Maria Lourenço. O pedido foi encaminhado por intermédio de partido político/coligação
partidária, cuja regularidade já foi verificada nos autos do processo principal - DRAP,
conforme certidão do Cartório Eleitoral.

Publicado o Edital, não houve impugnação por parte dos legitimados.

Foi verificada a ausência de comprovante de alfabetização, então o candidato
foi intimado (id. 44032901) a suprir as irregularidades verificadas no requerimento de
registro de candidatura e demais documentos apresentados, sob pena de indeferimento
do pedido.

Num. 44075473 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 26/09/2024 10:28:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092610285402700000043027490
Número do documento: 24092610285402700000043027490
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 06/10/2024 16:14:58

O Ministério Público Eleitoral requereu o indeferimento do pedido de registro
de candidatura formulado pelo candidato, tendo em vista o seu analfabetismo (id.
44032906).

A Sentença de id. 44032907 indeferiu o registro de candidatura do candidato,
por considerá-lo analfabeto.

João Maria Lourenço opôs embargos de declaração, com pedido de efeitos
infringentes, em face da sentença (id. 44032911), alegando omissão no que tange à
comprovação da sua alfabetização, sob o argumento de que já concorreu a cargos
eletivos em pleitos passados e que seu comparecimento para realização de declaração
de alfabetização supriu tal requisito.

A decisão de id. 44032912 rejeitou os embargos opostos.

João Maria Lourenço interpôs Recurso Eleitoral (id. 44032915), afirmando
que teria comprovado devidamente sua alfabetização, eis que preencheu declaração
legível de alfabetização, de próprio punho, junto ao cartório da 110ª Zona Eleitoral de
Faxinal.

A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo conhecimento e
provimento do recurso, para o fim de deferir o requerimento de registro de candidatura (id.
44053284).

É o relatório.

VOTO

II.i. A decisão que rejeitou os embargos de declaração foi publicada em mural
em 13/09/2024 (vide consulta ao PJe de 1º grau) e o recurso foi protocolado em
14/09/2024 (id. 44032914). , sendo, portanto, tempestivo.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

II.ii. O indeferimento do registro de candidatura do recorrente deu-se em
razão de que não logrou êxito no teste de alfabetização que realizou, vez que não foi
plenamente capaz de entender o que o teste estava solicitando, culminando em uma
escrita desconexa e sem a clareza mínima necessária.

A Constituição Federal, no artigo 14, § 4º, estabelece ser o analfabetismo
causa de inelegibilidade, sendo imprescindível a demonstração de que o candidato possui
condições mínimas de leitura e escrita.

Da mesma forma, dispõe o artigo 1º, inciso I, alínea "a", da Lei Complementar
nº 64/1990:

Art. 1º - São inelegíveis:
Num. 44075473 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 26/09/2024 10:28:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092610285402700000043027490
Número do documento: 24092610285402700000043027490
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 06/10/2024 16:14:58

I - para qualquer cargo:

a) os inalistáveis e os analfabetos.

O artigo 27, da Resolução nº 23.609/2019 do TSE, estabelece que o
formulário de Requerimento de Registro de Candidatura deve trazer, dentre outros
documentos, a comprovação de ser o candidato alfabetizado.

Após o Juízo da 110ª Zona Eleitoral de Faxinal/PR proceder a verificação do
cumprimento dos requisitos para o registro, inclusive quanto à apresentação de
documentos, observou-se a ausência da prova de alfabetização, sobre cuja ausência foi o
recorrente intimado, e compareceu ao Cartório Eleitoral para realizar teste - declaração
de alfabetização, que consistia em leitura das instruções e cópia de uma frase, para aferir
a capacidade do candidato em ler e escrever.

A prova que o candidato realizou foi a seguinte:

A alfabetização exigida para fins de registro de candidatura diz respeito
apenas à capacidade de ler e escrever de forma rudimentar, não se exigindo um bom
domínio gramatical e do vernáculo, consoante a inteligência do art. 14, § 4º, da CF/88 e
do art. 1º, inciso I, alínea “a”, da LC 64/90.

Dessa forma, basta que o candidato consiga se expressar minimamente na
linguagem escrita, ainda que escreva errado e sem o correto domínio da gramática,
desde que compreensível o que por ele foi escrito, para que seja considerado
alfabetizado para fins eleitorais.

Nessa senda, já decidiu o TSE:

Inelegibilidade. Analfabetismo.

1. A jurisprudência do TSE é pacífica no sentido de que as restrições que
geram as inelegibilidades são de legalidade estrita, sendo vedada a
interpretação extensiva.

2. Essa orientação se aplica, inclusive, quanto à configuração da
inelegibilidade do art. 14, § 4º, da Constituição Federal, devendo exigir-se do
candidato apenas que ele saiba ler e escrever minimamente, de modo que se
possa evidenciar eventual incapacidade absoluta de incompreensão e
expressão da língua.

3. Não é possível impor restrição de elegibilidade, por meio da utilização de
critérios rigorosos para a aferição de alfabetismo.

Agravo regimental não provido.

(TSE - Recurso Especial Eleitoral nº46356, Acórdão, Min. Arnaldo Versiani,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 18/10/2012).

RECURSO ESPECIAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. ELEIÇÕES 2016.
Num. 44075473 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 26/09/2024 10:28:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092610285402700000043027490
Número do documento: 24092610285402700000043027490
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 06/10/2024 16:14:58

VEREADOR. PEDIDO DE REGISTRO DE CANDIDATURA.
C O M P R O V A Ç Ã O D A S C O N D I Ç Õ E S D E E L E G I B I L I D A D E .
ALFABETIZAÇÃO. A CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH)
CONSTITUI MEIO HÁBIL PARA COMPROVAR A CONDIÇÃO DE
ALFABETIZADO DO CANDIDATO. SÚMULA 55 DO TSE. RECURSO
ESPECIAL AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

1. O Registro de Candidatura será deferido com a comprovação do grau
mínimo de alfabetização do candidato pela Justiça Eleitoral.

2. O entendimento desta Corte consolidado no enunciado 55 da Súmula do
TSE é de que a Carteira Nacional de Habilitação gera a presunção da
escolaridade necessária ao deferimento do Registro de Candidatura.

3. Recurso Especial ao qual se nega seguimento.

(TSE - RESPE 26-91.2016.6.16.0045, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho,
Dje 29/09/2016)

Desse modo, constata-se que a alfabetização do recorrente foi demonstrada
para fins eleitorais, consoante se verifica da declaração de próprio punho presencial
prestada pelo recorrente perante servidor da Justiça Eleitoral, nos termos do § 5º do art.
27 da Resolução TSE nº 23.609/2019.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, voto no sentido de conhecer e, no mérito, dar provimento
ao Recurso Eleitoral interposto, reformando a sentença recorrida para o fim de deferir o
registro de candidatura de JOÃO MARIA LOURENÇO para concorrer ao cargo de
vereador do município de Faxinal/PR, pelo partido Partido da Social Democracia
Brasileira, com o número 45.040, e com o nome de urna: JOÃO TAPECEIRO.

JULIO JACOB JUNIOR

Desembargador Eleitoral

Relator

Num. 44075473 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 26/09/2024 10:28:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092610285402700000043027490
Número do documento: 24092610285402700000043027490
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 06/10/2024 16:14:58

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600171-
73.2024.6.16.0110 - Faxinal - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR -
RECORRENTE: JOAO MARIA LOURENCO - Advogado do(a) RECORRENTE: LEANDRO
SOUZA ROSA - PR30474-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 110ª ZONA ELEITORAL DE FAXINAL
PR.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 25.09.2024

Num. 44075473 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 26/09/2024 10:28:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092610285402700000043027490
Número do documento: 24092610285402700000043027490
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 06/10/2024 16:14:58